Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745061-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KILZE BEATRIZ MONTES SILVA AGRAVADO: THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA DESPACHO Considerando que a decisão impugnada no presente recurso foi prolatada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703217-68.2024.8.07.0011, e não naquele indicado na Guia de Custas e Emolumentos (ID 65404688), intime-se a agravante para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator